Tribunal: TJDFT
Processo: 0734908-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734908-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A AGRAVADO: DANIEL DE SOUSA PINTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A contra a decisão que homologou a proposta de honorários periciais nos autos da ação de indenização, processo n. 0709864-57.2021.8.07.0020, ajuizada por DANIEL DE SOUSA PINTO. A parte agravante alega, em síntese, que o agravado ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em razão de supostas falhas na plataforma e sistema de operações financeiras disponibilizados pela agravante. Afirma que a prova pericial foi determinada na origem para análise de eventuais defeitos nos serviços prestados. Sustenta que a proposta de honorários periciais apresentada pelo perito e homologada pelo Juízo de origem mostra-se excessiva e não guarda razoabilidade e proporcionalidade, diante das circunstâncias concretas e em relação a casos semelhantes. Defende a redução do valor dos honorários para adequação à realidade fática, de acordo com a complexidade, tempo e condições de realização do trabalho. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reduzir os honorários periciais ou substituir o perito. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, foi deferida a produção da prova pericial para análise da plataforma disponibilizada pela agravante ao agravado para realizar suas operações financeiras, bem como a verificação de eventuais falhas nos dias indicados pelo agravado. Em seguida, a proposta de honorários inicialmente apresentada pelo perito foi de R$ 108.900,00, o que foi objeto de impugnação da agravante. Ao final, o perito apresentou nova proposta, no valor de R$ 70.785,00, que foi homologada pelo Juízo. Com efeito, não há no ordenamento jurídico pátrio o estabelecimento de parâmetros objetivos para a fixação dos honorários periciais, portanto, devem ser fixados pelo Juízo em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em atenção à natureza, complexidade e tempo necessário para a realização do trabalho técnico. Nesse passo, segundo consta dos autos, a pretensão indenizatória por danos materiais foi fixada em R$ 163.270,54, ou seja, os honorários periciais homologados na origem correspondem a mais de 40% daquele valor, o que parece exorbitante sob essa ótica, ao menos em primeira análise. Além disso, a planilha inicial apresentada pelo perito, com a especificação do trabalho e horas previstas para sua realização (ID 40357578 - Págs. 8/9), totalizava R$ 108.900,00. No entanto, após a impugnação, a redução do valor para R$ 70.785,00, não veio acompanhada de novo detalhamento do trabalho e das horas respectivas. Por certo, a proposta de honorários apresentada nos autos deve ser avaliada de acordo com os parâmetros adotados pelo perito e daqueles evidenciados em trabalhos semelhantes, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das circunstâncias fáticas que envolvem o caso concreto. Este é o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇAS DECORRENTES DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. MONTANTE EXCESSIVO. REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - O ordenamento jurídico pátrio não dispõe de critérios objetivos para o arbitramento dos honorários periciais, norteando-se o Julgador pela razoabilidade e pela proporcionalidade, sempre atento às especificidades da investigação a ser realizada, como a extensão e a complexidade do trabalho, o zelo do profissional, a importância da causa, bem como as condições financeiras da parte que irá arcar com seu custo, conforme entendimento jurisprudencial firmado sobre a questão. 2 - Verificando-se que o valor dos honorários periciais foi fixado em patamar excessivo diante da baixa complexidade do trabalho a ser realizado pelo expert, impõe-se a sua redução, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1396458, 07336318720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISCORDÂNCIA DO VALOR FIXADO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. 1. A fixação dos honorários periciais deve ser regida por critérios de valoração não apenas objetivos elencados pelo profissional indicado para exercer a função, mas também outros parâmetros, analisados pelo magistrado, como a complexidade da prova técnica, o lugar de sua realização e o tempo exigido para a sua execução, conforme a Lei no 9.289/1996. 2. Se o valor exigido pelo perito contábil judicial, para a delimitação da evolução do crédito encartado nas cédulas, é incompatível com a complexidade, a natureza e o tempo estimado de trabalho necessário ao desvelo do ponto controvertido, deve ser reduzido em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Recurso provido. (Acórdão 1600827, 07192689520218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no PJe: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator